Tribunal: TJDFT
Processo: 0742630-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742630-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA DE CASTRO COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 172708508 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva promovido Rosangela de Castro Costa e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial reconhecendo a existência de excesso de execução. Os exequentes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 52076207), o agravante aduz a ilegitimidade ativa dos exequentes para propositura da liquidação de sentença coletiva, uma vez que, à época em que o direito garantido no título judicial foi suprimido, as partes não eram servidoras do Distrito Federal, mas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma e distinta, representada por sindicato próprio. Entende, portanto, que o título judicial não poderia beneficiar os exequentes, a teor do art. 506 do CPC. Argumenta ter ocorrido violação à coisa julgada pelo Juízo a quo, ao permitir a incidência do IPCA-e como fator de correção monetária aos cálculos da execução, a despeito de o título executivo judicial estipular a incidência da Lei n. 11.960/2009, que prevê a utilização da TR. Entende não ser possível aplicar ao caso a tese vinculante fixada pelo c. STF no julgamento do Tem 810 da repercussão geral. Aponta a aplicabilidade do precedente vinculante estabelecido pelo c. STJ (Tema 905), segundo o qual deve incidir o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Aduz a observância da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, que preconiza não produzir efeitos imediatos aos processos em curso a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de origem, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução na extensão apontada em seus cálculos. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0719204-94.2022.8.07.0018), verifica-se que o d. Juízo de origem analisou a alegação de excesso de execução deduzida pelo executado com fundamento na utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em decisão de ID de origem 162936122, proferida em 22/6/2023, consoante excerto a seguir transcrito, in verbis: (...) O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: (...) Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois em que pese a alegada inconstitucionalidade da norma pretendida pelo autor, esta encontra-se vigente e deve, portanto, ser aplicada. Na mesma decisão, determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de verificar a efetiva ocorrência de excesso de execução. Contra o referido decisum, o executado agravante não interpôs qualquer recurso, ensejando a ocorrência da preclusão temporal. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observa-se que a matéria relativa à ilegitimidade ativa dos exequentes agravados está sendo suscitada pelo agravante pela primeira vez nas razões do presente recurso. Com efeito, em análise ao processo de referência, não se observa que a discussão acerca do referido tema tenha sido submetida à análise do Juízo a quo. Logo, a apreciação do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma em relação a este ponto implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. Registre-se que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível a submissão prévia ao Juízo de origem para que a instância revisora possa apreciá-la em grau recursal. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. (...). (Acórdão 1643047, 07337374920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DEVEDORA ORIGINAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. PRECLUSÃO. 1. A análise, em sede recursal, de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância. (...). (Acórdão 1729066, 07123613620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;